Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005872-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TISSIANE RODRIGUES DA SILVA FREITAS - CPF: 031.002.371-88 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO VERIFICADA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Tissiane Rodrigues da Silva Freitas
contra a sentença (Id. 11114957), proferida em
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que
se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de fevereiro de 2016, na condição de Pessoa de baixa renda, para concorrer ao cargo de Pedagogo do Sistema Único de Assistência Social
, e classificou-se em quinto (5o) lugar. Para o cargo que concorreu foi ofertada apenas uma (1) vaga, no entanto, “
no decorrer do processo houve aposentadoria de servidora ocupante de cargo pleiteado pela autora, de modo que existe mais uma vaga
”.

Assevera que somente a candidata Juliana de Souza Barros, aprovada em primeiro (1o) lugar, foi nomeada e, não obstante existirem candidatos classificados, na data de 13 de março de 2017, a profissional Alessandra de Oliveira foi nomeada “
para exercer

o cargo em comissão de Gerente de Seção de Apoio ao Espaço da Cidadania III, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, sendo certo que, embora a nomenclatura do cargo seja diferente, essa exerce a função de pedagogo – SUAS.
”.

Contrarrazões (Id. 11114976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 21089469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão formulada na inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% do valor da causa. [...] (Id. 11114957).

Tissiane Rodrigues da Silva Freitas se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de fevereiro de 2016, realizado pelo Município de Rondonópolis, na condição de Pessoa de baixa renda, para concorrer ao cargo de Pedagogo do Sistema Único de Assistência Social, e classificou-se em quinto (5o) lugar (Id. 11105401, fls. 124).

Para o cargo que a apelante concorreu foram ofertadas dez (10) vagas: oito (8) para Ampla Concorrência, uma (1) para Pessoa com Necessidades Especiais e uma (1) para Pessoa de baixa renda (Id. 11105429, fls. 21). Todos os dez (10) candidatos aprovados foram nomeados, consoante o Edital de Convocação no 18, publicado no Diário Oficial do Município de Rondonópolis no 3947, em 28 de abril de 2017 (Id. 11105415).

Não há notícia sobre a data de encerramento do prazo de validade do concurso.

Pois bem.

O fundamento que revelaria o direito da apelante de ser nomeada está fincado na circunstância de que,
“
no decorrer do processo surgiu uma nova vaga em razão da aposentadoria de servidora ocupante do mesmo cargo pleiteado
”; aliado ao fato de que,
durante o período de vigência do concurso, ao invés de convocar os candidatos classificados, a Administração procedeu à nomeação da profissional Alessandra de Oliveira para exercer o cargo em comissão de
Gerente

de Seção de Apoio ao Espaço da Cidadania III
que, segundo afirma, “
exerce a função de pedagogo
”.

Quanto à apontada existência de vaga em virtude da aposentadoria da servidora Sandra Elisa Turcato, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que o cargo declarado vago, qual seja,
Docente do Ensino Fundamental
(Id. 11114954) é diverso daquele em que a apelante restou classificada no concurso público.

No tocante à alegação de que a servidora Alessandra de Oliveira, nomeada para exercer o cargo em comissão de
Gerente

de Seção de Apoio ao Espaço da Cidadania III (Id. 11105413), estaria a exercer as funções próprias de
Pedagogo do Sistema Único de Assistência Social, a apelante, prova alguma fez a esse respeito.

De toda sorte,
ainda que comprovada qualquer irregularidade na referida nomeação, ou seja, que esta importou em preterição de candidato classificado no concurso público, aqui, não surtiria qualquer efeito, já que outro, não a apelante, teria adquirido o direito de ser nomeado no cargo de Pedagogo, a considerar que existem candidatos mais bem classificados que ela,
tanto na lista de classificação específica para a vaga destinada à Pessoa de baixa renda, quanto naquela n à classificação geral. Aliás, nesta última, a apelante está classificada na ducentésima décima segunda (212a) posição.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Em conclusão, à míngua de prova de que existe cargo vago de Pedagogo do Sistema Único de Assistência Social no Município de Rondonópolis

em quantidade suficiente a alcançar a posição da apelante e que Administração está a manter contratações precárias irregulares, não há que se falar em direito à nomeação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020